Tribunal: STF
Processo: CJ 5923
Classe: CJ
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-05-15
Data de publicação: 1974-05-15

Ementa:
INJÚRIAS E DIFAMAÇÃO CONTRA AUTORIDADES.
Compete à Justiça Eleitoral, e não à militar, a competência para processar e julgar delitos contra a honra praticados por um candidato, utilizando horários gratuitos de radio e TV, à disposição daquela 1ª justiça.